Tribunal: STF
Processo: RE 1426563
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.436. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas assim ementado:



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. DEMOCRATIZAÇÃO PROCESSUAL PENAL. OITIVAS DO “CUSTOS LEGIS” (MINISTÉRIO PÚBLICO) E DO “CUSTOS VULNERABILIS” (DEFENSORIA PÚBLICA). DEMOCRACIA INSTITUCIONAL NA FORMAÇÃO DE PRECEDENTES NOS TRIBUNAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA. IGUAL ESSENCIALIDADE. MISSÕES CONSTITUCIONAIS DISTINTAS.



    DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA COM LASTRO EM DIVERSOS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS NÃO RECORRIDOS, TAIS COMO OS IMPACTOS DA INTERPRETAÇÃO HISTÓRICA, LEGITIMIDADE INSTITUCIONAL, AMPLIFICAÇÃO DA DEMOCRACIA NA FORMAÇÃO DAS DECISÕES, REEQUILÍBRIO PROCESSUAL NA FORMAÇÃO DE PRECEDENTES ESTIMULADOS POR ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOPING PROCESSUAL.



    IRRECORRIBILIDADE. ANALOGIA (CPP, ART. 3º) AO ART. 138 DO CPC. DOUTRINA. DESPACHO DETERMINANDO AS OITIVAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL EM PROL DA DEMOCRÁTICA FORMAÇÃO DE PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO ÀS PARTES.



    FUNÇÃO MINISTERIAL DE CUSTOS LEGIS. PRESERVAÇÃO GARANTIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO OUVIDO. VINCULAÇÃO INSTITUCIONAL-TEMÁTICA DA DEFENSORIA PÚBLICA À FUNÇÃO DEFENSIVA E AOS INTERESSES DOS VULNERÁVEIS (CUSTOS VULNERABILIS) SEM PREJUÍZO À INTERVENÇÃO MINISTERIAL. DISTINÇÃO DE MISSÕES CONSTITUCIONAIS.



    RISCO DEMOCRÁTICO. FINALIDADE INSTITUCIONAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. FISCAL DA ORDEM JURÍDICA E DO REGIME DEMOCRÁTICO (CF/1988, ART. 127). AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A SER A ÚNICA INSTITUIÇÃO PÚBLICA COM DIREITO DE “FALAR” NOS AUTOS. RECURSO QUE, SE PROVIDO, CONDUZIRIA AO “TOTALITARISMO MINISTERIAL” NO PROCESSO, OFENDENDO A MISSÃO MINISTERIAL DE PROTEÇÃO DO REGIME DEMOCRÁTICO NO PROCESSO. PERIGO DE FRAGILIZAÇÃO DA DEMOCRACIA PROCESSUAL POR AÇÃO DO CUSTOS LEGIS. CONTRARIEDADE AOS INTERESSES CONSTITUCIONAIS DO RECORRENTE, ACIMA DE PAUTAS CORPORATIVAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.



    RECURSO NÃO CONHECIDO.” (e-doc. 11, p. 1)



    2. Nas razões do extraordinário, o Ministério Público do Estado do Amazonas alega a violação aos arts. 127 e 134 da Constituição Federal. Insurge-se em face da atuação da Defensoria Pública em processos envolvendo direitos de pessoas vulneráveis na posição de custos vulnerabilis.



    É o relatório.



    Decido.



    3. Bem examinados os autos, constata-se que a controvérsia suscitada no presente recurso guarda estreita relação com a discussão travada no Tema 1.436 da Repercussão Geral (RE nº 1.498.445, Rel. Min. Luiz Fux), no qual se examina a “definição se a atuação da Defensoria Pública na condição de custos vulnerabilis em processos individuais de natureza penal viola as prerrogativas funcionais da própria Defensoria Pública ou do Ministério Público”.



    4. Ante o exposto, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator